Tribunal: TCU
Processo: 014.833/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização com o objetivo de verificar a ocorrência de possíveis irregularidades no uso de recursos do Seguro DPVAT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa Solicitação do Congresso Nacional (SCN) oriunda da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), constante do Ofício 46/2021/CFFC-P, de 18/5/2021, que requer seja realizado "ato de fiscalização com o intuito de verificar as irregularidades comunicadas, notadamente em relação às despesas irregulares pagas à conta dos recursos do Seguro DPVAT", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 71, inciso VII, da CF/1988, c/c art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), que a matéria contida no Ofício 46/2021/CFFC-P, de 18/5/2021, está sendo tratada no âmbito do TC Processo 032.178/2017-4 , e, tão logo este Tribunal delibere a respeito, será encaminhada a essa Comissão cópia de inteiro teor do Acórdão que vier a ser proferido; 9.3. juntar cópia da presente deliberação, bem como do Ofício 46/2021/CFFC-P, de 18/5/2021, ao TC Processo 032.178/2017-4 , para a adoção das providências indicadas no item 9.2 retro; 9.4. nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, declarar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.5. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) cópia deste Acórdão, bem assim do Relatório e Voto que o fundamentam; e 9.6. arquivar os presentes autos.